Tribunal: TJPA
Processo: 0010576-12.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010576-12.2015.8.14.0115

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE ANTONIO DE PAULA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÉDICA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. CONSIDERAÇÃO DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso que, nos autos de ação previdenciária proposta por José Antônio de Paula Sampaio, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez, com pagamento das parcelas retroativas desde a cessação do auxílio-doença acidentário, respeitada a prescrição quinquenal. O INSS sustenta nulidade da sentença por ausência de perícia médica judicial, alegando que o decisum teria se baseado em documento médico unilateral apresentado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia médica judicial acarreta nulidade da sentença que concedeu aposentadoria por invalidez quando o conjunto probatório documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a incapacidade laborativa permanente do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprova qualidade de segurado, cumprimento da carência quando exigida e incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.

O art. 464, II, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da prova pericial quando esta se mostra desnecessária diante de outras provas suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

5.

O relatório médico emitido por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso atesta que o autor apresenta cegueira permanente em um dos olhos, hérnia inguinal bilateral não operável em razão de diabetes mellitus descompensado, além de abaulamento discal nos níveis L3-L4 e L4-L5, condições que o incapacitam de forma definitiva para o trabalho e inviabilizam reabilitação profissional.

6.

O INSS foi oportunamente intimado para se manifestar sobre o referido relatório médico, permanecendo inerte, sem impugnar o conteúdo técnico ou requerer produção de prova complementar.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para concessão de aposentadoria por invalidez, o magistrado considere não apenas a incapacidade física, mas também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, especialmente quando se trata de trabalhador com idade avançada e baixa qualificação profissional.

8.

No caso concreto, o autor possui 65 anos de idade e exercia atividade de ajudante de motorista, circunstâncias que reforçam a impossibilidade de reabilitação profissional diante das limitações de saúde constatadas.

9.

Demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho e presentes os requisitos legais do benefício, não há nulidade processual nem necessidade de retorno dos autos para realização de perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia médica judicial não acarreta nulidade da sentença quando o conjunto probatório documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a incapacidade laborativa do segurado.

2.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além da incapacidade física, as condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, arts. 156 e 464, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800305-73.2021.8.14.0090, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800005-47.2019.8.14.0037, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

nega
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de março de 2026.

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
José Antônio de Paula Sampaio
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o recorrente a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez postulado na petição inicial e a pagar ao autor as parcelas retroativas desde a cessação do benefício do auxílio doença acidentário, respeitada a prescrição quinquenal.

Em resumo, na exordial (
Num. 2821045 - Pág. 4
/20)
, o patrono do ora apelado relatou que o mesmo sofreu um acidente de trabalho que o deixou cego.

Salientou que o benefício do auxílio-doença acidentário foi concedido ao recorrido a partir do dia 21/03/2013, tendo sido interrompido o pagamento no dia 23/07/2013,
o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Sustentou na referida ação, em resumo, que o apelado fazia jus ao recebimento do
benefício da
aposentadoria por invalidez
, tendo em vista que o mesmo se encontrava impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral.

Ao final, pleiteou pelo provimento da ação.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (Num. 32330939 - Pág. 1/3), julgando procedente a ação ajuizada pelo recorrido
.

Nas razões recursais (Num. 32330942 - Pág. 1/6
)
, o patrono do apelante aduziu, em síntese, a nulidade da sentença recorrida por ausência de regular realização de perícia judicial, afirmando que o presente processo já tivera sentença anterior anulada justamente em razão da falta de prova pericial, e que, mesmo após o retorno dos autos à origem, o comando judicial para realização da perícia não teria sido devidamente cumprido.

Alegou que, embora o juízo
a quo
tenha determinado a realização da prova técnica, o laudo teria sido apresentado pela própria parte autora, conforme certidão de ID 104899659, quando, a seu ver, o correto seria o agendamento formal da perícia junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Novo Progresso, com prévia intimação das partes acerca de data, horário e local da diligência, bem como com apresentação do laudo diretamente pelo perito, e não pelo demandante.

Sustentou que o magistrado de origem teria atribuído prevalência a documentação particular unilateral, em detrimento da perícia administrativa produzida no âmbito do INSS, a qual, por ostentar natureza de ato administrativo, gozaria de presunção de legitimidade e veracidade

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 32330943 - Pág. 1/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por José Antônio de Paula Sampaio

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

julgou procedente a mencionada ação, condenando o recorrente a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez postulado na petição inicial e a pagar ao autor as parcelas retroativas desde a cessação do benefício do auxílio doença acidentário, respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelante aduziu, em síntese, que a sentença recorrida se baseou apenas em um documento médico particular unilateralmente produzido, sem a indispensável realização de uma perícia judicial, conforme disposto nos arts. 156 e 464 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, deveria o
decisum
ser anulado com a determinação de realização de perícia.

Saliento que embora a produção de perícia judicial seja, em regra, recomendada nas ações que envolvam a concessão de um benefício por aposentadoria por invalidez, o art. 464, inciso II, do CPC, autoriza o indeferimento da prova pericial quando esta for desnecessária em razão de outras provas produzidas nos autos.

In casu
, compulsando a documentação constante no feito, entendo que o relatório médico produzido pela Secretaria de Saúde do Município de Novo Progresso é uma prova mais do que suficiente para demonstrar a total incapacidade laborativa do apelado. Senão vejamos.

Segundo o referido relatório (ID 32330931 - Pág. 1), produzido pelo médico Marcelo A. de L. Rodrigues – CRM/PA – 14.951, o apelado apresenta cegueira no olho esquerdo permanente, possui uma hérnia inguinal bilateral não operável devido a um quadro de diabetes mellitus descompensado, além de possuir um abaulamento discal níveis L3-L4 e L4-L5 não operável e de caráter permanente.

Consta no referido relatório, ainda, que as condições patológicas do recorrido o impossibilitam a realizar a atividades laborais de forma permanente, visto que não pode ser reabilitado.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que o apelado se encontra permanentemente incapacitado para exercer as suas atividades laborais habituais, sendo forçoso reconhecer que efetivamente o recorrido faz jus ao benefício previdenciário que lhe foi concedido.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reconhecido a importância de considerar, além da capacidade física, aspectos socioeconômicos e profissionais, especialmente em casos de segurados com idade avançada e baixa qualificação profissional, como é o caso dos autos, visto que o apelado possui, atualmente, 65(sessenta e cinco) anos de idade e exercia a função de ajudante de motorista.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE

AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de

Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)”

Ademais, é importante salientar que o apelante foi instado a se manifestar sobre o supramencionado relatório médico pelo Juízo
a quo
e restou silente, ou seja, não apresentou qualquer questionamento ao que consta no referido documento.

Destarte, restando comprovados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez em favor do recorrido, especialmente a qualidade de segurado e a demonstração da existência de incapacidade permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, não há que se falar em nulidade da sentença monocrática ou necessidade de retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

“Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E LAUDO PSICOLÓGICO. DIFICULDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM RAZÃO DA FALTA DE PERITO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. REGULARIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder aposentadoria por invalidez a segurado que teve benefício de auxílio-doença cessado administrativamente.

Sentença reconheceu a incapacidade total e permanente do autor, com base em documentos médicos e laudo psicológico apresentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de perícia médica judicial compromete a validade da sentença, caracterizando cerceamento de defesa;
(ii) se o conjunto probatório formado por laudos médicos e psicológico é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa;
(iii) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de perícia médica judicial não acarreta nulidade processual quando há prova documental robusta e quando o juízo justifica a adoção de prova substitutiva em razão de indisponibilidade de peritos.

4. Os laudos médicos e psicológico juntados aos autos atestam incapacidade laborativa total e permanente, com respaldo técnico suficiente para formação do convencimento judicial.

5. O INSS teve oportunidade de apresentar contraprova, não o tendo feito, e tampouco indicou de forma objetiva quais documentos seriam insuficientes ou imprecisos.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a incapacidade parcial ou mesmo a ausência de perícia judicial não impedem, por si só, a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente diante de aspectos socioeconômicos do segurado.

7. Ausência de cerceamento de defesa. Regularidade do procedimento adotado. Sentença proferida com base em prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia médica judicial não configura nulidade quando suprida por prova documental robusta e justificada por impossibilidade material de realização do exame pericial. 2. A incapacidade total e permanente comprovada por laudos médicos e psicológico é suficiente para fundamentar a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800305-73.2021.8.14.0090 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação previdenciária objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, após acidente de trabalho sofrido pela autora quando exercia a função de operador de motosserra, com concessão administrativa do auxílio-doença (espécie 91) até outubro de 2019, seguido de indeferimento pelo INSS sob alegação de ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão recursal restringe-se à alegada nulidade da sentença por ausência de perícia judicial, discutindo-se se o acervo probatório constante dos autos – composto por laudos médicos particulares, documentos do SUS e perícia administrativa posterior – é suficiente para a concessão do benefício, bem como a existência e persistência da incapacidade laborativa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de perícia judicial é, em regra, recomendada em demandas que envolvem benefício por incapacidade; todavia, o art. 464 do CPC autoriza o indeferimento da prova quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

4.
No caso concreto, robustos laudos médicos e exames, aliados à realização de nova perícia administrativa pelo próprio INSS que reconheceu a incapacidade em 2022, corroboram a condição incapacitante da parte autora e tornam desnecessária a realização de nova prova técnica judicial.

5. A omissão do INSS em contestar a ação e manifestar tempestivamente interesse na produção de outras provas legitima o julgamento antecipado da lide, especialmente quando não demonstrada efetiva necessidade de dilação probatória.

6. Preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a qualidade de segurado, ausência de necessidade de carência para benefício acidentário (art. 26, II, Lei 8.213/91) e existência de incapacidade permanente, não há nulidade na sentença nem razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia judicial não acarreta nulidade da sentença quando o conjunto probatório documental e o reconhecimento administrativo da incapacidade se mostram suficientes para o convencimento do magistrado e concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 464; Lei nº 8.213/91, arts. 26, II, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1673261/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800094-57.2020.8.14.0030.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-47.2019.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter integralmente a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
12
de março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/03/2026